Tribunal: TJMT
Processo: 1020178-70.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020178-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NATALIA GLADKI PETRENKO - CPF: 045.940.611-68 (APELANTE), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXEQUENTE FORMAL. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos de
terceiro opostos
em face de constrição patrimonial decorrente de cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de ilegitimidade passiva da instituição financeira, sob o argumento de que o crédito pertence exclusivamente aos advogados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte vencedora na fase de conhecimento, que figura formalmente como exequente no cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, possui legitimidade passiva para responder a embargos de terceiro que impugnam ato constritivo oriundo dessa execução.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida partiu de premissa fática equivocada ao desconsiderar que o cumprimento de sentença foi efetivamente instaurado pelo Banco do Brasil S.A., em nome próprio, após o trânsito em julgado, assumindo a posição formal de exequente.

4.
Embora os honorários sucumbenciais constituam direito autônomo do advogado (Lei no 8.906/1994, art. 23), a jurisprudência admite legitimidade concorrente entre advogado e parte vencedora para promover sua execução.

5.
Ao optar por executar o crédito em nome próprio, a instituição financeira atrai para si as consequências processuais decorrentes dessa atuação, inclusive a legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que questionem atos executivos por ela promovidos.

6.
A aplicação dos princípios da causalidade e da boa-fé processual impõe o reconhecimento da legitimidade passiva daquele que deu causa ao ato constritivo, sobretudo quando formalmente indicado como exequente nos autos.

7.
Incide, ainda, a teoria da aparência, de modo a resguardar o terceiro de boa-fé que, ao consultar os autos, identifica a instituição financeira como responsável pelo cumprimento de sentença e pela constrição patrimonial.

8.
A extinção prematura do feito, fundada exclusivamente na titularidade material do crédito, desconsidera a dinâmica processual estabelecida e configura indevido formalismo, resultando em negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A parte vencedora que promove o cumprimento de sentença em nome próprio para cobrança de honorários sucumbenciais possui legitimidade passiva para responder a embargos de terceiro que impugnam atos constritivos decorrentes dessa execução.

2. A legitimidade passiva, em embargos de terceiro, deve ser aferida à luz da causalidade e da aparência processual, especialmente quando o executante formal figura como responsável pelo ato de constrição.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NATALIA GLADKI PETRENKO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro (Processo no 1020178-70.2025.8.11.0041) opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial (ID 360427466), a embargante, ora Apelante, narrou que, no bojo do Cumprimento de Sentença no 1032640-40.2017.8.11.0041, sofreu constrição judicial indevida no valor de R$ 8.118,71 (oito mil, cento e dezoito reais e setenta e um centavos) em sua conta bancária.

Sustent
a
que, embora a
conta
seja conjunta com seu filho, o executado Itamar
Zeitoun
, os valores são de sua exclusiva titularidade, provenientes de benefício previdenciário e, portanto, impenhoráveis.

Recebidos os embargos, foi deferida a suspensão dos atos constritivos sobre o valor impugnado (ID 190456164).

Citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação (ID 196325932), arguindo, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que a
execução que originou a penhora visa, exclusivamente, à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, crédito este que pertence de forma autônoma aos seus patronos, e não à instituição financeira.

Em impugnação à contestação (ID 208152916), a Apelante rechaçou a preliminar, afirmando que o Banco do Brasil figura como parte exequente na ação principal e que não houve substituição processual formal, demonstrando com documentos que a própria instituição financeira havia requerido o início da fase executiva.

Sobreveio a r. sentença (ID 360427485), na qual o douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Fundamentou que, tratando-se de execução exclusiva de honorários, o proveito econômico da constrição é dos advogados, únicos legitimados a responder pelos embargos, nos termos do art. 677, § 4o, do CPC.
E p
ela causalidade, condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a embargante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 360427486)
que,

e
m suas razões, sustenta a ocorrência de
error
in
judicando
, porquanto a sentença teria partido de premissa fática equivocada ao se basear em petição antiga (ID 28471443 dos autos principais).

Demonstra que, após o trânsito em julgado, o pedido que efetivamente instaurou o cumprimento de sentença (ID 70719555) foi formulado pelo próprio Banco do Brasil, o qual foi expressamente reconhecido como "Exequente" em decisão posterior (ID 80029034)
, e como se fez constar em registro no sistema do
PJe
.

Defende a existência de legitimidade concorrente para a execução da verba honorária e que, ao optar por executar em nome próprio, o Banco Apelado atraiu para si a legitimidade passiva para os embargos.

Pugna, ao final, pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 38950456), pugnando pela manutenção da sentença. Reitera a tese da autonomia do crédito de honorários
advocatícios (art. 23 da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 14, do CPC) e a consequente ilegitimidade passiva do banco, argumentando que a titularidade do direito material se sobrepõe a eventuais irregularidades formais na autuação do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão devolvida a este Tribunal é eminentemente processual e consiste em definir se o Banco do Brasil S.A., parte vencedora no processo de conhecimento, possui legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro que questionam constrição oriunda de cumprimento de sentença deflagrado para a cobrança exclusiva de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quando a própria instituição financeira peticionou nos autos originários requerendo o início da fase executiva em seu nome.

O magistrado singular, ao proferir a sentença terminativa
,
ora recorrida, fundamentou sua decisão na compreensão de que o crédito oriundo de honorários advocatícios pertence autonomamente ao advogado, e não à parte. Com base nessa premissa, aplicou o disposto no art. 677, § 4o, do CPC, para concluir que o "sujeito a quem o ato de constrição aproveita" é, exclusivamente, o titular do crédito – no caso, os patronos –, sendo o Banco do Brasil S.A. parte ilegítima para a causa.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento exarado, a análise dos autos, em especial do processo de Cumprimento de Sentença no 1032640-40.2017.8.11.0041, revela que a r. sentença partiu de uma premissa fático-processual equivocada, o que configura
error
in
judicando
e impõe a sua cassação.

A Apelante, em suas razões recursais, demonstra de forma pormenorizada o equívoco do juízo
a quo
. A sentença fundamentou-se na petição de ID 28471443 dos autos principais, a qual, de fato, foi protocolada pela sociedade de advogados. No entanto, como bem apontado pela recorrente, tal petição foi juntada em 30/01/2020, antes mesmo do trânsito em julgado do acórdão que majorou os honorários, e não foi a peça que efetivamente deu início à fase executiva.

Após o trânsito em julgado, certificado em 31/08/2021 (ID 64526139 dos autos principais), sobreveio aos autos a petição de ID 70719555,
esta
sim a que inaugurou a fase de cumprimento de sentença
, e
, de forma inequívoca, foi protocolada pelo próprio BANCO DO BRASIL S.A
., que, em nome próprio, requereu a intimação dos executados para pagamento dos honorários sucumbenciais.

Corroborando a posição assumida pelo banco, o juízo de origem, na decisão de ID 80029034, não apenas deferiu o pedido, mas determinou expressamente: "proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos,
fazendo constar como Cumprimento de Sentença,
ainda, como Exequente Banco do Brasil S/A e Executados MVG Produtos
Metalurgicos
Ltda - ME, Itamar
Zeitoun
e
Irlan

Zeitoun
." (grifei).

Dessa forma, a realidade processual, formalizada por decisão judicial, é a de que o Banco do Brasil S.A. figura como parte exequente no processo que originou a constrição questionada.

É cediço que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores
e também
desta Corte de Justiça é pacífica em reconhecer a existência de legitimidade concorrente entre a parte vencedora e seu patrono para promover a execução da referida verba. Nesse sentido,
a
parte, se assim desejar, pode executar os honorários em nome próprio.

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício
sobre o tema
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO
PROVIDO .
“O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos
arts
. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94
) .

Hipótese
dos autos em que não há razoabilidade em propor nova execução de honorários nos autos dos embargos à execução, devendo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais do apenso ser incluído no cálculo da execução.” (TJ-RS - AI: 70083712554 RS, Relator.: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022199-16.2023.8 .11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELO PATRONO DA PARTE VENCEDORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste óbice legal à execução da verba honorária sucumbencial pelo próprio causídico da parte vencedora da lide, pois, trata-se de direito autônomo e legítimo, que pode ser reivindicado nos mesmos autos da ação que lhe deu origem, em harmonia com o princípio da celeridade processual.

2. A ausência de indicação do nome do patrono da parte no preâmbulo das peças apresentadas no cumprimento de sentença, não é o suficiente para deslegitima-lo à pretensão de cobrança da verba de sucumbência, a uma porque se trata de mera irregularidade formal plenamente sanável, e também porque a jurisprudência pátria entende ser manifesta a legitimidade concorrente entre a parte e o advogado no que diz respeito à cobrança dos honorários de sucumbência (REsp 1776425/SP).”(N.U 1009694-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Ao exercer essa faculdade e posicionar-se como exequente, o Banco do Brasil atraiu para si as consequências processuais de tal ato.
Desta forma, a
plica-se à hipótese, com perfeição, o princípio da causalidade na definição da legitimidade passiva.

Nesse passo, a
Apelante, terceira de boa-fé, ao se ver atingida por um ato de constrição, dirigiu sua pretensão contra a parte que, nos autos, se apresentava como a causadora do ato e a beneficiária formal da execução
, conforme se vê de documento SISBAJUD (ID
.

360427472
):

Ademais, a situação configura clara hipótese de aplicação da teoria da aparência, que visa a proteger o terceiro que confia na aparência de uma situação jurídica.

A
demais a
embargante, ao consultar os autos para se defender, encontrou o Banco do Brasil como exequente
e autor do bloqueio de valor em conta
. Não lhe é exigível investigar a relação contratual interna entre o banco e seus patronos para descobrir quem seria o destinatário final do crédito.

A aparência, criada pelo próprio Apelado e chancelada pelo juízo, era de que o banco era o credor.

Portanto, a conduta processual do Banco do Brasil, ao deflagrar e impulsionar o cumprimento de sentença em nome próprio, torna-o parte legítima para responder aos embargos de terceiro, em estrita aplicação dos princípios da causalidade e da boa-fé processual.

Extinguir o feito prematuramente, como fez a sentença, representa uma negativa de prestação jurisdicional e um formalismo excessivo que penaliza indevidamente a terceira embargante.

A sentença, ao se ater à titularidade material do crédito e ignorar a dinâmica processual efetivamente estabelecida, cometeu o vício de julgamento apontado. A legitimidade passiva, no caso concreto, é inegavelmente do Apelado.

Diante de todo o exposto, confrontando a decisão recorrida com os fundamentos recursais e os fatos comprovados nos autos, conclu
i-se
que a sentença merece ser cassada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
cassar
a sentença
de primeiro grau
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito dos embargos de
terceiro
, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026